Tribunal: TJDFT
Processo: 0216861-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA RELATIVAMENTE À CEDENTE. LUCROS CESSANTES E INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não obstante a incontroversa cessão de direitos relativos à unidade imobiliária objeto de contrato de promessa de compra e venda, não há dúvida de que os direitos patrimoniais sobre o bem em questão pertenceram à Autora até o momento em que transferidos a outrem, razão pela qual ela ostenta pertinência subjetiva para com a lide a teor das assertivas contidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
2 – Conforme diversos julgados desta Corte de Justiça, não há ilegalidade na cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por tempo certo, ainda que fixado em dias úteis.
3 – Considerado o prazo de tolerância previsto no instrumento do ajuste, uma vez que inexistia mora da construtora até a data da cessão da posição contratual pela Apelante em favor de terceiro, descabe invocar-se descumprimento contratual (atraso não configurado) para reivindicar-se reparação de danos. Dessa forma, não há que se falar em inversão de cláusula penal em favor da Apelante ou mesmo em fixação de indenização por dano moral, pois inexistente o afirmado descumprimento de obrigação invocado como pressuposto para o dever de indenizar (art. 389 do Código Civil).
4 – Considerando a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, o valor dos honorários advocatícios arbitrado em sentença mostra-se razoável, razão pela qual deve ser mantido.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.